Tribunal: STF
Processo: MS 40642
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo e constitucional. Condenação do Tribunal de Contas da União em sede de tomada de contas especial. Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. Observância da Lei Federal nº 9.873/99. Manutenção da decisão agravada. Concessão da ordem. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    1. Conforme assentado na decisão agravada, in casu, a prestação de contas foi apresentada ao órgão competente para analisá-las em 27/8/11, sendo esse o marco inicial para contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 4º, inciso II, da Resolução nº 344/22 (“II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial”). 

    2. Por outro lado, o impetrante (ora agravado) foi citado por edital pelo TCU em 24/1/20 para apresentar sua defesa em relação às condutas individualmente descritas e imputadas a sua pessoa, ocasião na qual ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. Entre 27/8/11 (termo inicial da fluência do prazo prescricional) e 24/1/20 (quando incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal), houve o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, incidindo, portanto, a prescrição.

    3. A atual orientação jurisprudencial relativa à unicidade da interrupção prescricional (art. 202, caput, do Código Civil), questionada nas razões do agravo, revela solução harmônica com o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo diante da necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle.

    4. O agravo interno não constitui via recursal cabível para o exame de suposta divergência jurisprudencial entre as Turmas da Suprema Corte.

    5. Agravo regimental não provido.